Tribunal: TJDFT
Processo: 0744691-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE RELIGIOSA. AUSÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. ART. 49 DO CÓDIGO CIVIL. LEGITIMIDADE DO REQUERENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por terceiro interessado contra sentença que nomeou o autor administrador provisório da Igreja Evangélica Holiness Coreana de Brasília/DF, conferindo-lhe poderes para regularizar a representação legal da entidade e promover a eleição de nova diretoria, com restrição à prática de atos de disposição patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a nomeação do autor como administrador provisório da entidade religiosa, diante da alegada vacância prolongada do cargo de presidente e da ausência de administração regular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência ou inexistência de administração da pessoa jurídica autoriza a intervenção judicial, mediante provocação de interessado, para a nomeação de administrador provisório, nos termos do art. 49 do Código Civil.
4. O afastamento do presidente da entidade, com residência permanente no exterior, e a vacância do cargo desde 2013 caracterizam a situação de ausência de administração regular.
5. Os documentos constantes do processo demonstram que o autor figura como integrante da entidade, bem como sua atuação contínua como pastor e representante da igreja, evidenciando sua legitimidade para requerer a nomeação.
6. A sentença assegura a continuidade da gestão e o regular funcionamento da entidade, ao conferir poderes para regularização da representação legal e convocação de assembleia para eleição da diretoria, preservando a vontade associativa.
7. A vedação a atos de disposição patrimonial, ressalvadas as despesas ordinárias de administração, resguarda o patrimônio da entidade durante a administração provisória.
8. Eventuais manifestações contrárias de terceiros podem ser apreciadas em assembleia regularmente convocada, meio adequado para a expressão da vontade da maioria dos associados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência prolongada de administração da pessoa jurídica legitima a nomeação judicial de administrador provisório, nos termos do art. 49 do Código Civil.
2. Aquele que demonstra atuação efetiva e legitimidade representativa na entidade revela-se pessoa adequada para exercer a administração provisória.
3. A nomeação de administrador provisório pode ser acompanhada de restrições patrimoniais, a fim de resguardar a vontade associativa e o patrimônio da entidade.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 49.
Jurisprudência relevante citada: Não há.